Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DELITO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. PROVAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou aplicação do princípio "in dubio pro reo" quando presente, nos autos, robusta comprovação da autoria e materialidade, aptas a embasar a condenação.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, bem como amparada pelo contexto dos autos.
3. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
4. Restando comprovada a autoria e a materialidade do delito de resistência (art. 329 do CP), necessária é a condenação do acusado.
5. Cabe a redução da indenização por danos morais de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época dos fatos (ano de 2021), para R$ 500,00 (quinhentos reais) em atendimentos aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.